Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA E PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA
1. A prisão preventiva do paciente é ilegal e abusiva, decretada unicamente por descumprimento da medida cautelar de atualização de endereço, imposta quando da concessão da liberdade provisória.
2. O paciente foi preso em flagrante por furto simples, sem grave ameaça ou violência, com pena máxima inferior a quatro anos. Concedida a liberdade provisória com medidas cautelares, o paciente não atualizou seu endereço devido à sua condição de morador de rua.
3. Em regra, o descumprimento injustificado das medidas cautelares pode justificar a decretação da prisão preventiva. No entanto, no caso específico de réu em situação de rua, recomenda-se especial atenção às dificuldades no cumprimento dessas medidas.
4. Considerada a vulnerabilidade social e a ausência de antecedentes criminais, o Ministério Público inicialmente requereu a intimação do paciente para audiência visando o acordo de não persecução penal (ANPP), mas, diante de tentativas infrutíferas de localização, foi oferecida denúncia.
5. A prisão preventiva foi decretada após manifestação do Ministério Público. Todavia, a Resolução no 425 do CNJ recomenda atenção às necessidades das pessoas em situação de rua, sugerindo medidas cautelares adequadas à sua realidade.
6. Precedentes do STJ e deste TJDFT destacam a necessidade de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares, especialmente em casos de réus em situação de rua, evitando-se restrições desproporcionais à liberdade.
7. A decretação da prisão preventiva apenas pelo descumprimento de atualização de endereço configura constrangimento ilegal, em razão da condição do paciente e da ausência de requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.